Tribunal: CARF
Processo: 12448.731540/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.731540/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.574 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
COCA COLA INDÚSTRIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010,2011
MULTA
REGULAMENTAR.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
POR
EMPRESA COM DÉBITO NÃO GARANTIDO JUNTO À FAZENDA
PÚBLICA. CONCEITO E ALCANCE
O depósito do montante integral tem o efeito de garantia do crédito tributário
exigido para distribuição de lucros ao sócios, conforme previsto no art 32 da
Lei n. 4.357/1964.
Os débitos garantidos previstos no art. 32 da Lei n. 4.357/1964 não se
restringem-se àqueles inscritos em Dívida Ativa da União em execução
judicial, nos termos da Lei n. 6.830/80 c/c art. 183 e ss. do CTN.
É cabível nos casos de débitos em cobrança administrativa a multa
regulamentar prevista no art. 32 da Lei n. 4.357/1964, em virtude de
distribuição de lucros aos sócios.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, previstas no
art. 151 do CTN, não se confundem com as garantias do art. 183 e ss. Do CTN
c/c art. 9°. da Lei n. 6.830/80, mas impedem o lançamento da multa prevista no
§ 1o do art 32 da Lei n. 4.357/1964.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, cancelando os lançamentos. Todos os Conselheiros da Turma acompanharam
a Relatora pelas conclusões. O Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda manifestou intenção de
apresentar declaração de voto. Ausente momentaneamente o Conselheiro Luciano Bernart.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.731540/2013-91
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731540/2013-91

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda – Redator da Declaração de Voto

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Maurício Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ). Ao final, farei as complementações necessárias:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado em 13/12/2013, formalizando
crédito tributário referente a multa regulamentar em função de ter a empresa distribuído
rendimentos de participações, estando em débito não garantido, por falta do
recolhimento do imposto no prazo legal (fls. 238-242).
(...)
A autoridade tributária elaborou o Termo de Verificação Fiscal (TVF) detalhando o
procedimento fiscal, apresentando suas constatações, apontando as irregularidades
detectadas, e, por fim, expondo suas conclusões que geraram os lançamentos em litígio
(fls. 233-237).
Relata no referido Termo que, ao verificar que o fiscalizado havia efetuado distribuição
de lucros nos anos de 2009, 2010 e 2011, e, tendo constatado que o mesmo possuía
débitos inscritos em Dívida Ativa da União através do processo no 15374.723502/2009-
88, intimou-o a esclarecer qual a base legal que o autorizava a realizar tais distribuições
(fl. 125).
Em resposta, o interessado esclareceu que o processo no 15374.723502/2009-88, objeto
da execução fiscal no 0504756-40.2011.4.02.5101, estava em trâmite na Vara Federal de
Execuções Fiscais no Rio de Janeiro, tendo sido garantido por meio de carta de fiança
bancária, conforme fls. (126-146).
Informou ainda, que o Meritíssimo Juízo aceitou a garantia apresentada, declarando que
o débito estava integralmente garantido, conseqüentemente, com sua exigibilidade
suspensa, conforme decisão publicada em 17/06/2013 (fls. 147-167).
Deste modo, entendeu o contribuinte que não havia impedimento à distribuição de
lucros dos referidos anos.
Analisando a documentação juntada aos autos, bem como os esclarecimentos prestados
pelo fiscalizado, a autoridade fiscal constatou que a carta fiança foi apresentada em
31/01/2012, sendo esta aceita em 14/05/2013, data em que o Juízo responsável pela
execução proferiu sentença declarando a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.
Diante destas observações, a Fiscalização atestou que, na época em que a empresa
pagou dividendos (anos de 2009, 2010 e 2011), os débitos constantes do processo no
15374.723502/2009-88 não estavam suspensos, nem garantidos, visto que a suspensão
somente ocorreu em 14/05/2013.
Observou também que tais débitos eram
objeto de Declarações de Compensação, reunidas no processo no 15374.723501/2009-
33, e estavam sendo compensados com saldo negativo de IRPJ de 2002.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731540/2013-91

Verificou que, em decorrência do exame das Declarações de Compensação, foi
expedido Despacho Decisório reconhecendo em parte o direito creditório, e,
conseqüentemente, homologando parcialmente as Declarações de Compensação (fls.
218-222).
Com isso, os débitos não compensados das Dcomps, em virtude de insuficiência do
crédito, foram cobrados administrativamente, sendo facultado ao interessado a
apresentação da manifestação de inconformidade da decisão, conforme os §§ 7o, 8o e 9o
do art. 74 da Lei no 9.430/1996 (fls. 223-225).
Cientificado do Despacho Decisório, o interessado não efetuou o pagamento dos
débitos, porém quedou-se inerte quanto à manifestação de inconformidade, logo, os
débitos foram inscritos em Dívida Ativa da União através do supracitado processo no
15374.723502/2009-88 (fls. 226-232).
Assim sendo, a autoridade fiscal concluiu que, ao distribuir lucros estando em débito
não garantido para com a União, o interessado infringiu a regra disposta no art. 32,
alínea “b” da Lei no 4.357/1964, considerando que em nenhum momento a lei diz que é
necessária a ciência do contribuinte da inscrição em Dívida Ativa para que a vedação da
distribuição de lucros seja válida.
Segue o referido dispositivo legal:
Lei no 4.357/1964:
(...)
Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para com a
União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de recolhimento
de impôsto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
a) distribuir ... (VETADO) ... quaisquer bonificações a seus acionistas;
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus
diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
c) (VETADO).
§ 1o A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será imposta:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou remunerações,
em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) das quantias distribuídas ou pagas
indevidamente; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
II - aos diretores e demais membros da administração superior que receberem as
importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) dessas
importâncias. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A multa referida nos incisos I e II do § 1o deste artigo fica limitada,
respectivamente, a 50% (cinqüenta por cento) do valor total do débito não garantido
da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)

Deste modo, a Fiscalização lançou as multas previstas no § 1o do art. 32 da Lei no
4.357/1964, nos montantes já discriminados no quadro apresentado no início deste
Relatório.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração em 17/12/2013, e, inconformado,
apresentou impugnação em 16/01/2014 contestando as multas aplicadas pelas razões
que apresento a seguir (fls. 267-280):
Inicialmente, apresenta seu entendimento sobre o caput do art 32 da Lei no 4.357/1964,
argumentando o seguinte:
9) O que se percebe é que se trata, efetivamente, de questão interpretativa, pois
a leitura que a fiscalização fez do artigo 32, parágrafo primeiro, I da Lei no
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731540/2013-91

4.357/64, foi no sentido de que a norma estabeleceria um marco e uma multa
definitiva para o ato-fato da distribuição de lucro pela pessoa jurídica no
momento em que estivesse em débito.
10) Com a máxima vênia, não é bem esse o sentido da norma. Como bem fixou
o Superior Tribunal de Justiça o objetivo legal é o de forçar o contribuinte
(ainda que sobre discutível validade) a garantir ou suspender a exigibilidade
do crédito tributário e não de gravar definitivamente com multa uma
determinada distribuição de lucros. Inclusive, é por isso que o caput do artigo
32 se refere a "enquanto" e não dispõe peremptoriamente que a multa incidirá.
O vocábulo "enquanto" possui obviamente uma conotação de provisoriedade
enquanto algo não é providenciado, ou seja, a providência visada pelo
legislador: a garantia ou suspensão do crédito tributário.
Alega que apresentou a carta de fiança, a qual garantiu os débitos inscritos em Dívida
Ativa, em 31/01/2012, sendo tal carta aceita como garantia pelo Juízo responsável em
14/05/2013.
Com isso, argumenta que o débito tributário estava garantido, suspenso ENQUANTO
ocorreu a aplicação injustificada da multa, e cita situação, segundo seu entendimento,
idêntica à julgada pelo STJ no Recurso Especial no 1.115.136-SC.
Conclui, neste ponto, que no momento da autuação, tal garantia já havia sido
providenciada, portanto, as multas em tela são improcedentes.
Em seguida, faz uma análise do inciso I do § 1o do art. 32 da Lei no 4.357/1964 a fim de
demonstrar a diferença entre dividendo e bonificação, visto que tal inciso não menciona
a distribuição de dividendo.
Da mesma forma busca distinguir remunerações de dividendos, considerando que o
referido inciso menciona a distribuição de remunerações, porém, não trata de
dividendos.
Assim, afirma que:
18) No caso sob exame, a multa foi aplicada à Impugnante por ter ela pago
DIVIDENDOS, como restou expresso no auto de infração.
19) Ocorre que a legislação societária estabelece distinções entre a distribuição de
dividendos e a atribuição de bonificações ou participações nos lucros.
20) E essa distinção conceitual foi observada no projeto originário da Lei no 4.357/64,
quando o Presidente Castello Branco vetou o termo "dividendo"6 que constava da
alínea "a" do art. 32. pelos seguintes motivos:
"A ingerência do Fisco em assuntos da economia interna das empresas deve ficar
restrita a casos excepcionais, evitando-se que os poderes de controle destinados a
garantir a pontualidade no pagamento dos tributos e contribuições sejam
transformados em elementos de perturbação da vida normal das empresas, que são os
núcleos propulsores do desenvolvimento da economia nacional.
Sob essa ordem de idéias, parece aconselhável restringir os casos de intervenção,
limitando-os às hipóteses essenciais. Delas deverão ser excluídos os casos de
distribuição de dividendos e de pagamento por serviços prestados pelos dirigentes das
empresas.
A exclusão dos dividendos torna-se mais aconselhável, ainda, no caso de acionistas
minoritários, que ficavam prejudicados por erros de uma administração que, em geral,
não teriam forças para substituir."
21) Assim, não pode restar dúvida de que a distribuição de dividendos NÃO FOI
CONTEMPLADA na vedação constante da legislação invocada pelo auto de infração.
22) Ao contrário, no projeto original da Lei existia previsão expressa de que a
distribuição de dividendos estaria vedada enquanto a pessoa jurídica estivesse com
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731540/2013-91

débitos não garantidos para com o Fisco, e a expressão foi extirpada do texto, por meio
de veto presidencial.
23) Não se pode conferir à norma do §1o , inciso I do art. 32 da Lei no 4.357 a
interpretação pretendida pelo fisco, seja porque, nos termos do art. 112 do Código
Tributário Nacional, a interpretação de norma que comina penalidades deve se dar da
forma mais favorável ao acusado, seja porque houve vedação expressa à inclusão da
expressão "dividendos" no texto da lei.
24) Na ausência de previsão legal que vede a distribuição específica de dividendos, a
Impugnante tem a absoluta liberdade para deliberar e realizar o pagamento de tal
verba,
25) Não existe, portanto, amparo legal à penalidade aplicada pela fiscalização, que
deve ser cancelada.
Prossegue, citando o acórdão proferido pelo STF na ADI no 1.976-DF, que decidiu pela
inadmissibilidade da exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens e direitos
como condição para aceitação de recurso administrativo; alegando ser esta situação
análoga a presente, e por isso aplicável a esta lide.

Em 23 de junho de 2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre (RS) deu parcial provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2000
CSLL. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO.
O sujeito passivo tem direito à homologação de compensações declaradas, em relação a
débitos regularmente admitidos, até o limite do saldo negativo disponível.

Cientificada (AR fls.430), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
434/447, no qual reitera as alegações já suscitadas.

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio , Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) BREVE RESUMO DA LIDE.

Conforme exposto no relatório, trata-se de Auto de Infração lavrado em
13/12/2013 para lançamento de crédito tributário relativo a multa regulamentar “em função de
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731540/2013-91

ter a empresa distribuído rendimentos de participações, estando em débito não garantido por
falta de recolhimento.
De acordo com o TVF ao verificar que o fiscalizado havia efetuado distribuição
de lucros nos anos de 2009, 2010 e 2011, e, tendo constatado que o mesmo possuía débitos
inscritos em Dívida Ativa da União através do processo no 15374.723502/2009-88, intimou-o a
esclarecer qual a base legal que o autorizava a realizar tais distribuições (fl. 125).
Em resposta, o interessado esclareceu que o processo no 15374.723502/2009-88,
objeto da execução fiscal no 0504756-40.2011.4.02.5101, estava em trâmite na Vara Federal de
Execuções Fiscais no Rio de Janeiro, tendo sido garantido por meio de carta de fiança bancária,
conforme fls. (126-146).
Informou ainda, que o juiz aceitou a garantia apresentada, declarando que o débito
estava integralmente garantido, conseqüentemente, com sua exigibilidade suspensa, conforme
decisão publicada em 17/06/2013. (fls. 147-167).
Analisando a documentação juntada aos autos, bem como os esclarecimentos
prestados pelo fiscalizado, a autoridade fiscal constatou que a carta fiança foi apresentada em
31/01/2012, sendo esta aceita em 14/05/2013, data em que o Juízo responsável pela execução
proferiu decisão declarando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Diante destas observações, a Fiscalização atestou que, na época em que a empresa
pagou dividendos (anos de 2009, 2010 e 2011), os débitos constantes do processo no
15374.723502/2009-88 não estavam suspensos, nem garantidos, visto que a suspensão somente
ocorreu em 14/05/2013. Observou também que tais débitos eram objeto de Declarações de
Compensação, reunidas no processo no 15374.723501/2009-33, e estavam sendo compensados
com saldo negativo de IRPJ de 2002. Esclarece o TVF que:

Logo em seguida, concluiu o TVF que, de acordo com disposto no artigo 32 da
Lei no 4.357/64, com a redação modificada pela Lei no 11.051/2004 “basta o sujeito passivo
estar em débito não garantido, com a União, por falta de recolhimento de tributo para que seja
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731540/2013-91

vedada a distribuição ou dação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus diretores
e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais e consultivos. Em nenhum momento a Lei impõe
ao contribuinte a ciência da inscrição em dívida ativa.
Em sua defesa o contribuinte alega, resumidamente, que, para aplicação da
referida norma é imprescindível que o contribuinte já estivesse cientificado da Execução Fiscal
em que se exige a garantia, bem como que tal exigência não seria aplicável à hipótese dos autos,
uma vez que a expressão “dividendos” foi expressamente vedada pelo legislador.
A decisão recorrida, por sua vez, entendeu que a expressão “dividendos” aplica-
se, exclusivamente, às sociedades por ações e, sendo assim, deveria ser mantida a exigência.
Verifica-se, portanto, a discussão do processo refere-se a interpretação do
mencionado dispositivo legal devendo, fundamentalmente, serem resolvidos dois pontos:
a) Qual o marco temporal da referida infração? A constituição definitiva do
débito? A inscrição em dívida ativa? A citação da Execução Fiscal?
b) Qual a abrangência dos verbas abrangidas pela mencionada norma ?
São as questões que procuraremos responder a seguir.

2) O MARCO TEMPORAL PARA INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 32 DA LEI No
4.537/64

Em sua análise ao caput do art. 32 da Lei no 4.357/1964, o contribuinte alegou,
quando da sua impugnação, que a palavra “enquanto” possui obviamente uma conotação de
provisoriedade enquanto algo não é providenciado, ou seja, a providência visada pelo
legislador: a garantia ou suspensão do crédito tributário. E assim conclui que o débito
tributário estava garantido, suspenso ENQUANTO ocorreu a aplicação injustificada da multa

A decisão recorrida, por sua vez, rejeitou a mencionada alegação por entender
que:

Pela leitura do artigo, verifica-se que o termo “enquanto” vincula o período em que o
débito não está garantido com o ato de distribuir bonificações aos acionistas bem como
de dar ou atribuir participação de lucros aos sócios ou quotistas; e não em relação ao ato
de se aplicar ou não as penalidades previstas em seu § 1o.
Ou seja, enquanto o débito não estiver garantido a pessoa jurídica não poderá distribuir
bonificações aos acionistas bem como dar ou atribuir participação de lucros aos sócios
ou quotistas.

Diante da mencionada divergência, imprescindível a reprodução do artigo que
serviu de fundamento para autuação fiscal questionada:

Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para com a
União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de recolhimento
de impôsto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731540/2013-91

a) distribuir ... (VETADO) ... quaisquer bonificações a seus acionistas;
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus
diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
c) (VETADO).
§ 1o A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será imposta:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou remunerações,
em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) das quantias distribuídas ou pagas
indevidamente; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
II - aos diretores e demais membros da administração superior que receberem as
importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) dessas
importâncias. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A multa referida nos incisos I e II do § 1o deste artigo fica limitada,
respectivamente, a 50% (cinqüenta por cento) do valor total do débito não garantido
da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)

Diante da divergência suscitada e para deixar mais claro raciocínio verifica-se que
existem duas normas de conduta e duas normas sancionatórias., quais sejam:
A) Normas de conduta

Antecedente
Consequente
Às pessoas jurídicas com
débito, não
garantido, por falta de recolhimento de tributo
para com a União ou autarquias é vedado
Distribuir bonificações a seus acionistas

Antecedente
Consequente
Às pessoas jurídicas com
débito,
não
garantido, por falta de recolhimento de tributo
para com a União ou autarquias é vedado
Dar ou atribuir participação de lucros a seus
sócios ou quotistas, diretores e demais
membros de órgãos dirigentes, fiscais ou
consultivos

B) Normas sancionatórias

Antecedente
Consequente
Pessoas jurídicas que distribuírem ou Multa de 50% sobre as quantias distribuídas
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731540/2013-91

pagarem bonificação ou remunerações
ou pagas indevidamente limitada ao valor de
50% do débito não garantido

Antecedente
Consequente
Diretores
e
demais
membros
da
administração superior que receberem as
importâncias indevidas
Multa de 50% sobre as quantias recebidas
limitada ao valor de 50% do débito não
garantido

Verifica-se, assim, que a discussão central no presente processo refere-se à
expressão “débito não garantido”. Nesse sentido, precisa a análise realizada pelo Conselheiro
Luís Henrique Dias Lima no julgamento do Acórdão no 2402-006.857:

A teor do art. 32 da Lei n. 4.357/64, é razoável entender-se que as garantias dos débitos
são aquelas elencadas no art. 9°. da Lei n. 6.830/80 c/c art. 183 e ss. do CTN,
que pressupõem duas condições: a inscrição do débito em dívida ativa e que este débitos
estejam em execução judicial.
Na esfera administrativa inexiste instituto com força bastante a caracterizar garantia do
débito, tendo em vista que o arrolamento de bens e direitos, previsto nos art. 64 e 64a da
Lei n. 9.532/97 e disciplinado no plano infralegal atualmente pela Instrução Normativa
RFB n. 1.565/2015, não implica em qualquer gravame ou restrição ao uso, alienação ou
oneração dos bens e direitos do contribuinte, mas apenas, por meio de registro nos
órgãos competentes, possibilita o acompanhamento do patrimônio suscetível de ser
indicado como garantia de crédito tributário e a representação para a propositura de
medida cautelar fiscal.
O Parecer PGFN/CAT n. 1265/2006, ao abordar o tema, assim se pronuncia:
[...]
16. Em outras palavras, o caput do art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, refere-se a
contribuintes pessoas jurídicas inadimplentes, que não são beneficiárias de
moratória, que não depositaram integralmente o valor do débito,
que não estejam discutindo administrativamente a questão, que não
detenham liminar em mandado de segurança ou em qualquer outro
provimento judicial, que não tenham débitos parcelados e que não
tenham implementado a penhora que nos dá conta o art. 206 do
mesmo CTN. Amplie-se o rol com pessoas jurídicas beneficiárias de
parcelamentos que não demandem garantia, a exemplo do
Parcelamento Especial (Paes).
[...]
19. É entendimento exegético consolidado que o débito para com o fisco
obstaculiza a livre distribuição de benesses, por parte da pessoa artificial
devedora. E ainda, o sentido de débito suporta nuances circunstanciais, a
exemplo de suspensão, a propósito da realização fática das instâncias
vislumbradas no art. 151 do CTN. O portador de certidão positiva com efeitos
de negativa é devedor que se beneficia da suspensão da exigência, dado que o
direito brasileiro não consagra a odiosa cláusula do solve et repete. [...](grifei)

Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731540/2013-91

Da leitura do inteiro teor do Parecer PGFN/CAT n. 1265/2006, reproduzido no que
interessa à presente análise, peço vênia para observar que o referido documento não
elucida o conceito e o alcance de "débito garantido" na esfera administrativa, nem
muito menos os procedimentos a serem efetivados pelo devedor para o mister.
Com efeito, as circunstâncias elencadas no referido Parecer, à exceção da penhora,
dizem respeito às hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas
no art. 151 do CTN, que não se confundem com as garantias previstas no art. 9°. Da Lei
n. 6.830/80 c/c art. 183 e ss. do CTN.
(...)
Assim resta decifrar como deveria proceder a pessoa jurídica à qual se vincula o
Recorrente para oferecer garantias de débitos que se encontram em cobrança
administrativa no momento da distribuição dos lucros.
Conforme já relatado, os débitos que deram azo ao lançamento em apreço
encontravam—se controlados por processos administrativos de cobrança, que não
dispõem dos mecanismos de garantia do crédito tributário previstos no art. 9°. da Lei n.
6.830/80 c/c art. 183 e ss. do CTN, vez que o arrolamento de bens e direitos não
caracteriza garantia, consoante já esclarecido acima.
É cediço que a efetiva garantia, nos termos exatos do art. 9°. da Lei n. 6.830/80 e do art.
183 e ss. do CTN, ocorre na execução judicial, verbis:
(...)
Considerando-se que os débitos que deram suporte à autuação em litígio encontravam-
se em cobrança administrativa, conforme denuncia a decisão recorrida, não se vislumbra
como a pessoa jurídica devedora à qual o Recorrente vincula-se deveria proceder para
garanti-los, vez que a iniciativa para o mister é da Administração Tributária, inclusive
mediante inscrição em Dívida Ativa da União e respectiva execução judicial.
Como já se viu, o art. 32 da Lei n. 4.357/1964 não conceitua nem define o alcance de
"débito garantido". Outrossim, também não esclarece os procedimentos a cargo do
contribuinte para efetivar tal garantia quando o débito ainda encontra-se em cobrança
administrativa e sem execução judicial em curso.
O Recorrente informa, para os AC 2010 a 2012, a disponibilidade patrimonial da pessoa
jurídica devedora, à qual se vincula, em valores superiores aos débitos confessados,
atraindo assim o art. 184 do CTN. Tais informações, entretanto, não foram consideradas
pela Fiscalização.
De se observar que o CARF é, em sua essência, um tribunal administrativo da cidadania
fiscal, do que decorre, quando da análise das questões que lhe são submetidas, a
apreciação sistêmica da legislação/normas correlatas ao melhor desfecho do litígio.
Nessa perspectiva, é forçoso concluir que a expressão "débitos garantidos"
consignada no art. 32 da Lei n. 4.357/1964 restringe-se aos débitos garantidos
inscritos em dívida ativa da União em execução judicial, na forma prevista na
Lei n. 6.830/80 c/c art. 183 e ss. do CTN, não abrangendo os débitos em cobrança
administrativa.

Não se pode perder de vista que a finalidade da proibição estabelecida pelo
dispositivo legal é assegurar ao sujeito ativo do crédito tributário o recebimento do valor que lhe
é devido, impedindo que a empresa priorize os interesses de seus acionistas em detrimento do
interesse público. Trata-se, portanto, de norma destinada ao combate à fraude a execução fiscal.
É importante observar que a referida norma foi publicada em 1964, portanto, anterior ao Código
Tributário Nacional. Esse, por sua vez, dispõe de norma específica para disciplina da
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731540/2013-91

denominada fraude à execução fiscal. É o que consta do art. 185 abaixo transcrito, cuja redação
original era a seguinte:
Art. 185 – Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou o seu
começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito
regularmente inscrito em dívida ativa em fase de execução. (grifamos)

A Lei Complementar no 108/05 alterou a redação do dispositivo para determinar
que para caracterizar a fraude à execução bastaria a inscrição em dívida ativa. Confira-se:

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu
começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito
tributário regularmente inscrito como dívida ativa. (Redação dada pela Lcp no 118,
de 2005) (grifamos)

De todo modo, o parágrafo único no mencionado artigo, tanto na redação original,
quanto na redação alterada pela Lei Complementar no 118/05, deixa claro que o mencionado
dispositivo não se aplicaria na hipóteses de terem sido reservados pelo devedor bens suficientes
ao pagamento da dívida. Confira-se:
Redação Original:
Parágrafo único – O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido
reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida
em fase de execução. (grifamos)
Redação alterada pela Lei Complementar no 118/05
Parágrafo único – O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido
reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida.
Inscrita (grifamos)

Como mencionado pela decisão acima transcrita, não existindo procedimento de
garantia administrativo, não é possível concluir que a simples confissão de dívida via DCTF ou
mesmo a mera inscrição do crédito em dívida ativa, sejam suficientes para impedir a distribuição
de lucros por parte da pessoa jurídica.
Se assim fosse, ficaria o contribuinte impedido de distribuir lucros em razão de
uma providencia que não cabe a ele tomar. Em outras palavras, não poderia a pessoa jurídica
distribuir lucros enquanto a Fazenda Nacional não ajuizasse a execução fiscal. É princípio básico
de hermenêutica que ninguém pode ser responsabilizado por ato de terceiro.

3) DO VETO À DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

Em sua impugnação a ora Recorrente alega que na hipótese dos autos não haveria
que se falar da incidência da norma em apreço, uma vez que a expressão “dividendos” foi
expressamente vedada quando da publicação do artigo 32 da Lei no 4.257/1964. Confira-se:

Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731540/2013-91

18) No caso sob exame, a multa foi aplicada à Impugnante por ter ela pago
DIVIDENDOS, como restou expresso no auto de infração.
19) Ocorre que a legislação societária estabelece distinções entre a distribuição de
dividendos e a atribuição de bonificações ou participações nos lucros.
20) E essa distinção conceitual foi observada no projeto originário da Lei no 4.357/64,
quando o Presidente Castello Branco vetou o termo "dividendo"6 que constava da alínea
"a" do art. 32. pelos seguintes motivos:
"A ingerência do Fisco em assuntos da economia interna das empresas deve ficar
restrita a casos excepcionais, evitando-se que os poderes de controle destinados a
garantir a pontualidade no pagamento dos tributos e contribuições sejam transformados
em elementos de perturbação da vida normal das empresas, que são os núcleos
propulsores do desenvolvimento da economia nacional.
Sob essa ordem de idéias, parece aconselhável restringir os casos de intervenção,
limitando-os às hipóteses essenciais. Delas deverão ser excluídos os casos de
distribuição de dividendos e de pagamento por serviços prestados pelos dirigentes das
empresas.
A exclusão dos dividendos torna-se mais aconselhável, ainda, no caso de acionistas
minoritários, que ficavam prejudicados por erros de uma administração que, em geral,
não teriam forças para substituir."
21) Assim, não pode restar dúvida de que a distribuição de dividendos NÃO FOI
CONTEMPLADA na vedação constante da legislação invocada pelo auto de infração.
22) Ao contrário, no projeto original da Lei existia previsão expressa de que a
distribuição de dividendos estaria vedada enquanto a pessoa jurídica estivesse com
débitos não garantidos para com o Fisco, e a expressão foi extirpada do texto, por meio
de veto presidencial

A decisão recorrida, por sua vez, reconheceu que o veto presidencial excluiu a
expressão “dividendos” da alínea “a” do artigo 32, no entanto manteve a autuação por entender
que, na hipótese de sociedade de responsabilidade limitada, seria aplicável a alínea “b” do
mencionando dispositivo. Confira-se:

Verifica-se que a alínea “a” ao se referir a acionistas deixa claro que está tratando de
empresas constituídas sob a forma de sociedade anônima (S/A).
Porém, o interessado é uma empresa sob a forma de sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, deste modo, não pode ser enquadrado em tal alínea.
No entanto, a alínea “b” deste mesmo artigo trata de sócios ou quotistas, ou seja, cuida
das pessoas jurídicas constituídas sob a forma de sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, logo, é a alínea aplicável ao interessado.
A alínea “b” veda a sociedade limitada de dar participação de lucros, ou seja,
dividendos, aos seus sócios ou quotistas, enquanto estiver em débito não garantido com
a União.
Destaco que a autuante teve o cuidado de indicar que a fundamentação legal da infração
constatada era a alínea “b” do art. 32 da Lei no 4.357/1964, o que significa que estava
ciente da distinção que o legislador fez entre as alíneas “a” e “b” em relação ao tipo de
pessoa jurídica tratada em cada uma delas.

Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731540/2013-91

A Câmara Superior de Recursos Fiscais no julgamento do Acórdão no 9101-
005.913, concluiu que a referida norma não se aplica ao sócio administrador de sociedade
limitada. A decisão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
MULTA REGULAMENTAR. DÉBITO NÃO GARANTIDO. ART. 32 DA LEI No
4.357/64. REMUNERAÇÃO DE DIRETORES E DEMAIS MEMBROS DA
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DAS COMPANHIAS. SUJEITO PASSIVO. SÓCIO
ADMINISTRADOR
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
DISTRIBUIÇÃO
DE
DIVIDENDOS.
INOCORRÊNCIA
DE
HIPÓTESE LEGAL
DA
SANÇÃO.
CANCELAMENTO DA PENA APLICADA.
A multa prevista no art. 32 da Lei no 4.357/64, nos termos de seu §1o, incisos I e II, é
dirigida, cumulativamente, à pessoa jurídica transgressora e aos diretores e demais
membros da administração superior. Não existe previsão legal para se sancionar o sócio
administrador de sociedades limitadas.
Ainda, a infração ocorre quando são pagas bonificações, remuneração ou participação
nos lucros, não se confundindo tais figuras com os dividendos devidos pelas empresas
aos seus sócios, recebimento este de natureza societária, tendo sido a ocorrência de tal
fato deliberada e expressamente vetada pelo Legislador como hipótese de punição,
quando da edição da Lei no 4.357/64.

Do voto do Conselheiro Relator Caio Cesar Nader Quintella transcreve-se os
seguintes trechos:

Posta tal assertiva e posição, fica claro que o tema é exclusivo de hermenêutica
legislativa, referente ao alcance subjetivo da sanção veiculada no art. 32 da Lei no
4.357/64, cabendo, neste momento, a este Conselheiro, proceder à mesma análise do
referido texto legal. Confira-se seu teor:
(...)
Verificando a estrutura do dispositivo, fica muito evidente que a controvérsia orbita o
inciso II do §1o do referido art. 32.
Tal partícula dessa prescrição legal - que junto do inciso I, compõe parte de uma norma
primária, dentro da tradicional classificação kelseniana - trata dos sujeitos que serão
punidos, a quem se destina a pena pela prática da conduta descrita no caput e alíneas
“a” e “b”.
Além da própria pessoa jurídica que promove tal pagamento vedado - conforme o
inciso I - o inciso II, seguinte, no qual, de forma textual, fundamentou-se o presente
lançamento de ofício, dirige a multa, cumulativa e expressamente, aos diretores e
demais membros da administração superior.
Não obstante, em termos de hermenêutica, o dispositivo aqui tratado se apresenta
exclusivamente como ferramenta punitiva do Estado, compondo o ius puniendi (ainda
que formalmente contida no sistema jurídico tributário), ficando sujeita aos
mecanismos, princípios e institutos próprios que regulam essa prerrogativa penal do
Poder Público.
Assim, em ambiente de julgamento e revisão, se a norma que veicula tal sanção,
cotejada com as circunstâncias específicas do caso, outras normas do sistema jurídico,
bem como as suas respectivas consequências, permite uma interpretação mais favorável
ao apenado do que aquela inicialmente adotada pela Autoridade aplicadora – inclusive
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731540/2013-91

de forma que dispensaria a punição - merece, então, prevalecer esta hermenêutica que
minimiza os atos punitivos do Estado. Registre-se que tal axiologia informa a norma
contida no art. 112 do CTN, sendo inquestionável o seu prestígio pelo Legislador
complementar de 1966 naquele Codex.
Pois bem, nessa esteira, de tal redação e sob tal hermenêutica de observação necessária
pelo aplicador da Lei Tributária, pode-se extrair duas conclusões: 1) os sócios não estão
arroladas como sujeitos de tal pena e 2) a locução diretores e demais membros da
administração superior transparece alusão a figuras típicas e obrigatórias da gestão das
sociedades anônimas.
No presente caso, consta da própria folha do Auto de Infração (não existe TVF) que o
fundamento para sancionar o Sr. Assis Gurgacz, ora Recorrente, arrima-se no suposto
fato de que: o sujeito passivo, acima identificado, na qualidade de membro da
administração superior recebeu rendimentos de participações da empresa ASGEL -
ASSIS GURGACZ EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 04.238.704/0001-58 , a qual
encontrava-se em debito não garantido por falta de recolhimento de imposto no prazo
legal (fls. 05).
(...)
Ora, em primeiro lugar, o sócio administrador de uma empresa constituída sob a forma
de sociedade limitada não se confunde com os cargos de diretoria e do Conselho de
Administração (típicos das sociedades anônimas, repita-se).
Não sendo a “ASGEL – Assis Gurgacz Empreendimentos Ltda” uma sociedade
anônima e, por motivo lógico, o Contribuinte, aqui sancionado, nem diretor e nem
membro de administração superior era; este foi indevidamente Autuado no presente
caso, mostrando-se, desde já, procedente a tese alegada em Recurso Especial.
Além disso, em acréscimo, temos que aquilo cujo pagamento aos diretores e demais
membros da administração superior é vedado e punido pela norma são, expressamente,
como previsto no art. 32 da Lei no 4.357/64, as bonificações ou as remunerações e, aos
sócios ou quotistas, bem como a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes,
fiscais ou consultivos a participação nos lucros.
Como a própria prova trazida nos autos pela Fiscalização em relação à função do
Contribuinte atesta (vide fls. 41) este apenas recebeu dividendos. Dividendos não se
confundem conceitualmente com bonificações, remuneração ou participação nos
lucros.
A remuneração, a bonificação e a participação nos lucros têm natureza de
contraprestação ao trabalho ou a determinado esforço, contribuição, em favor do
resultado da empresa. Os recebimentos percebidos pelo Sr. Assis Gurgacz foram apenas
e unicamente em relação à sua condição jurídica de titular de quotas e, logo, sócio da
empresa, sendo um recebimento de natureza puramente societária.
Historicamente, como registrado na própria jurisprudência dos antigos E. Conselhos de
Contribuinte e deste E. CARF, temos que o termo dividendos constava do projeto
original da norma sob análise (mais precisamente na alínea “a” do art. 32), mas foi
vetado quando da promulgação da Lei no 4.357/64. Certamente, então, difere-se o
recebimento de dividendos dos demais pagamentos mencionados na norma promulgada
– se não, estaria o Julgador, do Poder Executivo, na verificação de legalidade da
conduta da Fiscalização, afastando e derrubando o veto promovido há mais de 50
(cinquenta).

Embora discorde do conselheiro Caio Quintella no sentido de que a norma
questão se aplicaria somente às sociedades por ações, entendo, assim como o Conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, que não é possível equiparar a “distribuição de lucros” à expressão “
participação de lucros” prevista na norma. Confira-se:

Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731540/2013-91

Como se observa aplica-se multa quando houver (a) a distribuição de quaisquer
bonificações a seus acionistas; e (b) seja dada ou atribuída participação de lucros a
seus sócios ou quotistas, bem como a seus diretores e demais membros de órgãos
dirigentes, fiscais ou consultivos.
Fica clara que a distribuição de lucros não se enquadra como participação de lucros
a seus sócios ou quotistas, pois a participação nos lucros e resultados é figura
jurídica distinta que possui regulamentação própria.
A distribuição de lucros também não se enquadra como bonificação distribuída aos
acionistas.
Diante da falta evidente de subsunção da distribuição de lucros às hipóteses
previstas no artigo 32 retromencionado, não há que se falar em aplicação de multa.
Cumpre destacar ainda que na redação original do projeto de lei que gerou o art. 32 da
Lei no 4.357/64 havia previsão de distribuição de dividendos na alínea (a), no entanto,
tal dispositivo foi vetado, de forma que não há como se aplicar uma hipótese de
comando normativo que nem chegou a se concretizar por conta do veto presidencial.
Ou seja, em razão dos motivos acima elencado, já consigo formar o meu juízo no
sentido de não aplicação da multa.
Ao contrário do conselheiro relator, ainda não me sinto totalmente convencido de que o
artigo 32, alínea a, da Lei no 4.357/64 se aplicaria tão somente às sociedades por ações,
embora não possa olvidar que o relator trouxe uma série de evidências em seu voto e
nas discussões durante a sessão no sentido de que o referido dispositivo (alínea a) se
utiliza de terminologia típica das sociedades por ações, tais como “dividendos” (ainda
que tal palavra tenha sido vetada), “bonificações a acionistas” (titulares de ações de
sociedades anônimas) e “acionistas minoritários” (que consta nas motivações do veto à
expressão dividendos), evidências estas que apontam para inaplicabilidade de tal
dispositivo para as sociedades limitadas. Todavia, ainda estou em evolução com relação
a esse ponto e para esse momento ainda não me sinto totalmente convencido. (grifamos)

4) CONCLUSÃO DA TURMA SOBRE O PROVIMENTO DO RECURSO
Tendo em vista que a turma acompanhou a relatora pelas conclusões é necessário
qual a motivação que determinou o provimento do recurso.
Como exposto durante a sessão de julgamento, o débito que motivou a imposição
da multa esteve com sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 127 da Lei no 12/2491, desde
a adesão da empresa ao parcelamento especial instituído pela Lei no 11.941/2009, oportunidade
em que a empresa apenas manifestava sua intenção de aderir, sem indicar os débitos a serem
incluídos, até a data da consolidação, em 06/2011, quando, somente então, a empresa
relacionava tais débitos.
Tal suspensão foi o que permitiu que a empresa obtivesse, durante todo esse
período, certidão positiva com efeitos de negativa de débitos federais, o que afasta qualquer
possibilidade de aplicação da multa do art. 32 da Lei no 4.357/64.
A Recorrente fez a juntada aos autos das mencionadas certidões às fls. 460/467
dos autos.

5) CONCLUSÃO

Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731540/2013-91

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Declaração de Voto
Embora concorde com as conclusões da I. Relatora do presente Acórdão, divirjo
quanto ao fato de que a pessoa jurídica poderia dar ou atribuir participação nos lucros antes que
Fazenda Nacional não ajuizasse a execução fiscal de seus débitos perante ao fisco. Diante deste
fato passo a redigir esta Declaração de Voto.
Muito embora não existisse nenhuma lei que regulamentasse a época da
publicação da Lei n° 4.357/64 qual o procedimento a ser adotado pela pessoa jurídica para
garantir o crédito tributário, conforme estabelece o seu art. 32 ,para que fosse permitido a ela dar
ou atribuir participação de lucros, tal exigência não era especificada na citada lei. Isto é, não
havia a exigência de regulamentação para que o referido artigo fosse perfeitamente aplicável.
Desta maneira, se existir qualquer procedimento, dentro da legislação tributária,
que permita a garantia do crédito tributário, a pessoa jurídica estaria sujeita a obrigação contida
no art. 32 da Lei n° 4.357/64.
Restou, portanto, estabelecer o alcance do conceito da expressão “débito não
garantido” presente no caput do art. 32.
Inexistindo determinação legal vinculando a dita expressão a qualquer definição
por ato normativo, se pode afirmar que “débito não garantido” seria todo aquele que, a depender
do resultado do processo em que ele está sendo discutido, poderá resultar em prejuízo aos cofres
públicos.
Dito isso temos que, o art. 151, Inciso II, da Lei No 5.172, de 25 de outubro de
1966, o Código Tributário Nacional (CTN) definiu como uma das formas de suspensão do
crédito tributário o depósito do montante integral.
Observa-se que o depósito do montante integral, que pode ser efetivado antes da
execução fiscal, embora seja uma das hipóteses de suspensão do crédito tributário previstas no
CTN, também tem o efeito garantidor do débito perante a União. Isto porque, independente do
processo em que ele está sendo discutido, a União não terá prejuízo, pois, no caso de
confirmação da pertinência na exigência do crédito tributário, ele estará garantido pelo depósito
do montante integral.
Destaca-se que a administração tributária, por meio da Nota Técnica Cosit n°
2/2006, possui o mesmo entendimento.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.574 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731540/2013-91

Isto porque, embora a referida Nota Técnica busque esclarecer se os débitos
parcelados estão sujeitos à obrigação estabelecida no art. 32, ela afirma, em seus fundamentos,
que o depósito do montante integral seria uma forma de garantia do crédito tributário, conforme
o item 9, abaixo transcrito:
9. Ainda relacionada à primeira indagação, outra pergunta que se faz é quanto ao
sentido da expressão “débito não garantido”. Como se sabe, a legislação tributária
federal, como regra, não exige garantia, ressalvadas algumas garantias previstas
legislação aduaneira e o depósito administrativo, que é uma faculdade do contribuinte,
de forma que, ao que parece, tendo o sujeito passivo efetuado o depósito ou prestado
garantia por exigência da legislação tributária, estaria eximido da aplicação da
penalidade de que se trata.
Desta forma, tendo em vista a possibilidade da garantia do crédito tributário, por
meio de depósito do montante integral, entendo que é cabível a multa estabelecida no § 1° do art.
32 da Lei 4.357/64, por descumprimento do estabelecido em seu caput, quando não estão
presentes nenhuma das hipóteses de suspensão previstas no art. 151 do CTN.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda – Redator da Declaração de Voto

Fl. 484
DF CARF MF
Original